Tribunal: TCU
Processo: 016.668/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2783/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada por Softmarketing Comunicação e Informação Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2021, conduzido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR), para contratação de serviços técnicos especializados em planejamento, desenvolvimento, implantação, operação e gestão de Call Center . Considerando que a representante requereu a suspensão cautelar do certame, a inabilitação e desclassificação da proposta apresentada pela empresa ST Serviços Empresariais, em razão de suposto conluio com outra licitante e apresentação de declaração falsa quanto ao enquadramento fiscal; Considerando que o Sebrae/PR, em 16/7/2021, decidiu pelo cancelamento do certame (peça 22). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos, por perda de objeto, e dar ciência desta deliberação ao representante e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná. 1. Processo TC- Processo 016.668/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Roberta Del Valle Borin (56253/OAB-PR), representando Softmarketing Comunicação e Informação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.